Tribunal: TJDFT
Processo: 0749612-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0749612-93.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDGARD FERRO, APARECIDA GONCALEZ FERRO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por EDGARD FERRO, APARECIDA GONCALEZ FERRO contra decisão proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília que, nos autos da liquidação provisória de sentença (autuada sob o no 0736784-62.2020.8.07.0001) proposta contra BANCO DO BRASIL SA, determinou a redistribuição do processo para a comarca de Monte Azul Paulista/SP. Aduz que a norma processual prevista no art. 516 II, do Código de Processo Civil determina que o cumprimento de sentença será promovido no juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição, e que o parágrafo único daquele dispositivo “estabelece que o credor poderá optar pelo juízo do atual domicílio do executado, ainda que o Banco do Brasil S.A., possua agências em inúmeras cidades do país, a sua sede é nesta capital, razão pela qual o foro deste Juízo detém competência territorial para o processamento da ação”. Sustenta que “em se tratando de execuções individuais de ações civis públicas, o e. STJ, ao apreciar o REsp n. 1.391.198/RS, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos (temas 723 e 724), reconheceu aos beneficiários o direito de ajuizarem o cumprimento individual de sentença proferida em ação civil coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal”. Assevera que seu pleito está escorado nos art. 90 e 98 do Código de Defesa do Consumidor, bem assim o art. 21 da Lei de Ação Civil Pública, os quais objetivariam “a facilitação da defesa do interessado em propor a liquidação e posterior execução no foro de seus domicilio, ou caso queira, no foro da ação condenatória”. Sustenta que o foro escolhido é competente de acordo com os critérios da legislação processual, salientando, ainda, ser este o entendimento acolhido pela jurisprudência que colaciona nas razões recursais. Busca, em sede de liminar, o deferimento da tutela antecipada recursal para a suspensão dos efeitos da decisão agravada, e, no mérito, o reconhecimento da competência do Juízo a quo para processamento do feito. Preparo regular no ID 21451899. É o Relatório. Decido. Sendo cabível, tempestivo e firmado por advogado constituído nos autos, constando o recolhimento das custas do preparo recursal (ID 21451899), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o processamento do recurso. Consigno, no ponto, que o cabimento do agravo de instrumento em face de decisão interlocutória que decide sobre competência, embora não conste no rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil – CPC -, decorre da interpretação mitigada do aludido dispositivo, sendo recorribilidade imediata derivada da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, na forma da tese fixada pelo Resp. repetitivo 1.704.520 / MT. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, a teor dos art. 932, II e 1.019, I, ambos do CPC, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Colhe-se dos autos que a parte autora, ora agravante, inobstante possua domicílio na cidade do Monte Azul Paulista/SP, pleiteou a liquidação provisória de sentença coletiva em desfavor do Banco do Brasil S.A. em Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília em razão do agravado sede nesta Capital Federal. Elenca, ainda, em suas razões recursais que o art. 98 § 2o, do Código de Defesa do Consumidor – CDC -, tão somente traz possibilidade endereçada a facilitar o acesso do consumidor à Justiça na defesa de seus interesses. Por sua vez, o decisum objurgado justificou o declínio da competência para a comarca da autora no argumento de que “o quadro que se apresenta neste processo extrapola a simples questão sobre a competência e invade as raias de um tema muito mais relevante, qual seja a gestão do Poder Judiciário, que está a merecer mais atenção dos órgãos julgadores.”. Consignou, ainda, o magistrado que “essa enxurrada de processos alienígenas prejudica a gestão do TJDFT e o cumprimento das suas missões institucionais, além de inviabilizar o alcance das metas impostas pelo CNJ. Além disso - e mais importante -, compromete a celeridade dos processos que envolvem a população do Distrito Federal.”. Entendeu o Juízo a quo que a ação poderia ter sido aforada na comarca de domicílio dos autores em função de possuir a ré filial naquela localidade, pelo que determinou a redistribuição do processo para a comarca de Monte Azul Paulista/SP. Ainda que tenha se firmado em premissas que possam se confirmar em um futuro não muito distante, bem assim denotem a diligente preocupação do Magistrado-gestor na prestimosa administração do acervo de processos em trâmite sob sua responsabilidade no Juízo da origem, em uma análise perfunctória da questão posta, tais justificativas não derrogam as normas de competência orientadoras do sistema processual. Consoante se observa da cristalina redação dos art. 46 e 53, III, ‘a’, do CPC, a regra geral para a ação fundada em direito pessoal em que for ré pessoa jurídica é a de que o local onde está sua sede será o competente para processamento e julgamento da lide. Em uma análise superficial, característica deste momento processual, verifica-se que foi decidida, de maneira aparentemente prematura, e de ofício, questão relativa à competência territorial da demanda, que é relativa, devendo, portanto, ser elencada como matéria preliminar em sede de contestação e a critério da parte ré – que sequer foi citada. Consigno que o enunciado no 33 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça – STJ – orienta que “a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”, donde se denota a alta probabilidade de êxito do presente agravo de instrumento a recomendar a concessão da medida de urgência postulada em sede recursal. E por mais que o julgador tenha, na origem, registrado que “não se trata de simples declinação de competência relativa de ofício”, em termos estritamente jurídicos, apartado do viés de política judiciária, bem assim das críticas e possíveis aprimoramentos à questão da competência relativa diante da nova realidade imposta pela virtualização do processo – questionamentos pertinentes -, foi exata e precisamente o que ocorreu. Pode, inclusive, ocorrer a prorrogação da competência relativa na forma do disposto no art. 65, caput, do CPC, pelo que, aparentemente, não deve ser mantida a eficácia da decisão proferida na origem, mantendo-se o trâmite regular do processo no Juízo a quo, possibilitando-se, dessa forma, a manifestação do banco réu, inclusive sobre a questão da competência. Em suma, não houve a priori uma escolha aleatória do foro de Brasília para propositura do procedimento, senão fora escolhido o foro da sede da pessoa jurídica ré, pelo que presumível estar a parte autora, ora agravante, litigando com respaldo na regra geral da norma processual, sendo, ainda, aparentemente indevida a declinação de competência territorial (relativa) operada de ofício pelo Juízo a quo, antes mesmo da citação da parte ré para se manifestar a respeito. Dessa feita, verificados elementos suficientes a evidenciar a probabilidade do direito postulado liminarmente, bem como que a decisão recorrida é passível de causar à agravante perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, recomendando a concessão da liminar postulada. Diante do exposto, estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, DEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL, tão somente suspender a eficácia da decisão agravada, mantendo o trâmite do feito no Juízo a quo. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Brasília, 19 de novembro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator